Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO EMBARGANTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA. LAUDO CONCLUSIVO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o embargante, ora apelante, contra a sentença proferida pelo juízo da 18o Vara Cível de Brasília que julgou improcedente os embargos à monitória interpostos pelo recorrente e constituiu título executivo judicial em favor do apelado no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), relativo aos cheques no 850049 e 850050, acrescidos dos encargos legais, emitidos em 15 de outubro de 2017, em razão de serviços prestados pelo apelado em favor do apelante. Pretende a reforma do julgado para que seja reconhecida a inexigibilidade da dívida pelo fato de nunca ter firmado relação comercial com o apelado e que a assinatura aposta nos cheques são falsos. Além disto, salienta que o laudo pericial é inconclusivo, motivo pelo qual a falsidade não foi afastada.
2. O juízo compreendeu pela suficiência da prova, consistente na juntada dos cheques prescritos e não pagos, como representativo da dívida cobrada. Na oportunidade, acolheu as conclusões do laudo pericial e afastou a impugnação da assinatura aposta nos cheques.
3. A declinação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito é desnecessária na ação monitória (Súmula 531 do STJ), cabendo ao embargante alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, conforme arts. 373, II, e 702, §1o, do CPC, o que não ocorreu no caso em questão, pois o apelante sustentou teses carentes de fundamentos e provas.
4. O magistrado é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu convencimento, desde que motivado, nos termos do art. 371 do CPC. Esta liberdade permite ao juiz afastar as conclusões do laudo pericial, com base no art. 479 do CPC, mas esta atividade deve ser feita excepcionalmente, em atenção ao princípio da deferência técnica.
5. O laudo pericial conclusivo pela autenticidade da assinatura e embasado em fundamentos técnicos não é afastado por impugnações destituídas de elementos concretos, o que comprova a higidez dos cheques objetos de cobrança.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.